Tribunal: TJSP
Processo: 1000358-65.2021.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora. Sentença de procedência em parte que reconheceu a inexigibilidade do débito 'sub judice' e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$5.000,00, além da restituição, de forma simples, do valor descontado indevidamente. Irresignação da parte

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora. Sentença de procedência em parte que reconheceu a inexigibilidade do débito 'sub judice' e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$5.000,00, além da restituição, de forma simples, do valor descontado indevidamente. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem que se mostra adequado, em consonância com o entendimento desta C. Câmara em casos similares. Montante que se apresenta consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com as peculiaridades do caso. Valor arbitrado a título de honorários, no importe de 10% sobre o valor da condenação, que corresponde a R$500,00, que não remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo Patrono da parte autora. Majoração para o montante de 20% sobre o valor da condenação, que corresponde a R$1.000,00, que melhor atende ao determinado pelo artigo 85, §§8o e 11, do CPC/15. Recurso provido em parte.